Tribunal: TJSP
Processo: 2229620-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito – Indeferimento de tutela de urgência para a suspensão dos descontos de parcelas do empréstimo não reconhecido pelo autor.
I - Inconformismo do autor. Improcedência da insurgência.
II- Ausência de elementos comprobatórios do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito – Indeferimento de tutela de urgência para a suspensão dos descontos de parcelas do empréstimo não reconhecido pelo autor.
I - Inconformismo do autor. Improcedência da insurgência.
II- Ausência de elementos comprobatórios do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Autor que convive há longo período com os descontos mensais do empréstimo que alega não ter firmado, de modo que referida dedução não influenciará na sua subsistência, não havendo, ademais, nenhum apontamento que demonstre a inviabilidade de se aguardar a instauração do contraditório.
III – Decisão mantida – Recurso não provido.